Tribunal: TJMT
Processo: 1020644-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020644-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), J. B. L. F. - CPF: 092.324.371-20 (AGRAVADO), JORDY BELMONT LOPES - CPF: 018.054.181-14 (AGRAVADO), JORDY BELMONT LOPES - CPF: 018.054.181-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL
-
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS

–
PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO
EVIDENCIADOS

-

NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde desde que respeitados os prazos mínimos de vigência bem como mediante a demonstração inequívoca da notificação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde
n.
1020405-94.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de saúde pactuado.

A agravante alega que o contrato de adesão firmado, prevê a possibilidade de cancelamento de forma imotivada pela Operadora de Saúde ou pela Administradora, além de cientificar que a obrigação de notificar o beneficiário seria desta última.

Explica que
a avença entre a UNIMED e QUALICORP era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no que tange à possibilidade de término do vínculo
.

Assegura que cumpriu com todas as exigências legais para concretizar com a finalização da avença.

Defende que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma doença, mas, sim, uma condição de desenvolvimento cerebral, logo, não se enquadra dentro das hipóteses do Tema n. 1082 do STJ.

Aduz que não há possibilidade de disponibilização de plano individual, porque não tem esta opção, além da ausência de obrigatoriedade.

Efeito suspensivo indeferido no ID.
230765694
.

Contraminuta no ID.
231772699
.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso no ID.
238375689
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da
parte
autora.

O a
gravado
é beneficiário do plano de saúde
da ré
desde
25-03-2022 (ID.
156029165
).

Ocorre que, em
15-05-2024
, teve seu contrato de plano de saúde rescindido
unilateralmente
, fato que lhe causou estranheza
, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

Diante disso, ingressou em juízo e obteve a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de proceder à suspensão do plano.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

O Superior Tribunal

de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido
no momento em que
o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021)

No caso concreto, a
administradora de benefícios enviou aviso prévio por e-mail no dia 17-04-2024
, pelo qual notificou
o autor
a respeito do cancelamento da avença a partir
15-05-2024
(ID.

156029165
)

Nesta fase processual conclui-se pela
probabilidade do direito
visto que, conforme documentos constantes nos autos de origem, a agravada está adimplente com os encargos convencionados e não foi respeitado o período prévio de 60 dias para a quebra do contrato.

E o perigo de dano também é evidente pois
o
autor tem
7
anos de idade, portanto em tenra idade e por isso lhe é assegurada proteção especial diante da
hipervulnerabilidade
.

Além disso,
o menor
faz acompanhamento com equipe multidisciplinar por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(ID.
156029174
).

Inclusive, o STJ, por meio do Tema Repetitivo 1082, firmou a tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, A E/OU C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (
AgInt
no REsp 1791755/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019,
DJe
3/10/2019). 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1537299 SP 2019/0196783-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

(N.U 1040331-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024